Tribunal: TJPA
Processo: 0825909-82.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0825909-82.2021.8.14.0301

APELANTE: ISABELLY FERNANNDA LOBO XERFAN

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). ALEGAÇÃO DE DIFICULDADE NA RENOVAÇÃO DO CONTRATO POR EXIGÊNCIA DE AVALISTAS. RESPONSABILIDADE DO ESTUDANTE PELO ADITAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DO CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS EXIGÊNCIAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença proferida pela 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais, a qual julgou improcedente o pedido da autora, reconhecendo a legalidade da exigência de dois avalistas para renovação de contrato do FIES e, por consequência, indeferindo o pedido de reparação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade na exigência de dois avalistas pelo banco para renovação do financiamento estudantil (FIES), em divergência com contratos anteriores; (ii) determinar se tal conduta configura falha na prestação de serviço passível de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência da Corte reconhece que a responsabilidade pelo aditamento do contrato de financiamento estudantil (FIES) é do próprio estudante, que deve cumprir tempestivamente as exigências cadastrais perante a CPSA e a instituição bancária.

4.

A autora não comprova, de forma cabal, o cumprimento integral e tempestivo das exigências impostas para a renovação do contrato, tampouco demonstra irregularidade ou abuso por parte da instituição financeira.

5.

A frustração da renovação contratual, desacompanhada de prova de repercussão anormal na esfera psíquica ou social da parte, não configura dano moral indenizável.

6.

Inexistem nos autos elementos que evidenciem defeito na prestação do serviço, de modo que não se aplica a responsabilidade civil objetiva prevista no CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, art. 186; CPC, art. 487, I; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0013397-86.2010.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 30.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de
Apelação
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação
interposto contra a decisão de ID 22804120, prolatada, pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência e danos morais, ajuizada pela ora apelante
ISABELLY FERNANNDA LOBO XERFAN
, em desfavor do
BANCO DA AMAZONIA SA
.

A sentença que julgou a Ação, na sua parte dispositiva, assim decidiu (ID 22804120)

(...)

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil/2015, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da requerente e, por consequência, extingo o processo com resolução do mérito, uma vez que reconhecida a legalidade da capitalização de juros.

CONDENO a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, ora fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo-se, contudo, a exigibilidade face a assistência judiciária gratuita deferida na decisão de ID 8595760, enquanto perdurar a condição de hipossuficiência, observado o disposto no art.98, §3º, do CPC/2015.

(...)

Inconformada, a autora interpôs este recurso de Apelação, cujas razões (ID 22804121) defendem a reforma da sentença ao argumento de que o

banco dificultou injustificadamente a renovação do contrato de financiamento estudantil (FIES), exigindo dois avalistas, em desacordo com os contratos anteriores.

Alega a recorrente que a documentação apresentada comprova o preenchimento dos requisitos pelo avalista indicado, inclusive com e-mails e áudios que demonstram a tentativa de cumprir as exigências.

Sustenta que a sentença ignorou a aplicação da inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, considerando a relação de consumo e a hipossuficiência da autora.

Por fim, alega que a decisão de mérito antecipado foi inadequada, pois havia necessidade de produção de outras provas, especialmente técnicas, que não poderiam ser exigidas de si.

Foram apresentas contrarrazões (ID 22804129).

Os autos vieram a esta relatoria por prevenção (ID 23793454)

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade do recurso apresentado.

O recorrente atende os pressupostos recursais de admissibilidade do recurso, quais sejam: o de cabimento, o de legitimidade, a regularidade da sua representação, tempestividade do recurso (ID 22804130), preparo (beneficiária da justiça gratuita – ID 22804106)

e, por fim, o interesse recursal, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2. Quanto as razões recursais.

2.1. Do mérito.

A controvérsia cinge-se à responsabilidade pela não renovação do contrato de financiamento estudantil e à existência de eventual dano moral decorrente da conduta do banco recorrido.

A autora/apelante apresentou documentos que indicam a tentativa de renovação do contrato, inclusive com envio de dados do novo avalista. Contudo, conforme bem pontuado na sentença, não restou comprovado o cumprimento integral das exigências cadastrais, tampouco a entrega tempestiva da documentação exigida pela instituição financeira.

A jurisprudência desta Turma orienta no sentido de que o aditamento do contrato FIES é responsabilidade do estudante, que deve diligenciar junto à CPSA e à instituição financeira, observando os prazos e exigências normativas. A ausência de comprovação de que a autora tenha efetivamente cumprido tais exigências inviabiliza o acolhimento do pedido de obrigação de fazer.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESSIGNAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E
RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO PELO ADITAMENTO DO FIES. NÃO PROVIMENTO
.
FINANCIAMENTO ESTUDANTIL DE ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DO ESTUDANTE
. INÉRCIA. CANCELAMENTO DO FINANCIAMENTO. DÍVIDA NÃO ADIMPLIDA. REGULARIDADE NA NÃO RENOVAÇÃO DA MATRÍCULA. FREQUÊNCIA AO CURSO. IRRELEVÂNCIA. IMPERIOSA A MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0013397-86.2010.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/04/2024 ) (g.n)

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, também não há nos autos elementos suficientes que demonstrem abalo à honra, imagem ou dignidade da autora. A mera frustração contratual, sem prova de repercussão anormal na esfera íntima da parte, não enseja reparação moral.

Com efeito, não se vislumbra ilegalidade ou abuso por parte do banco recorrido, tampouco falha na prestação do serviço que justifique a reforma da sentença.

No presente caso, não resta configurado o defeito na prestação do serviço, portanto não há como exigir a responsabilidade civil do apelado, a qual, em que pese objetiva, deve vir minimamente acompanhada de lastro probatório, pelo que firmo entendimento de que não assiste à parte autora o direito à reparação pelo dano moral, com base no art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal e art. 186 do Código Civil.

Dessa forma, entendo que a sentença deve ser mantida integralmente, por seus próprios fundamentos, os quais se mostram juridicamente adequados, bem fundamentados e em consonância com a prova dos autos.

2.2. Parte dispositiva.

Pelo exposto
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 28/01/2026